Tribunal: TJMT
Processo: 1006953-39.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006953-39.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELA NEVES DA SILVA MACEDO - CPF: 052.287.301-41 (VÍTIMA), JULIO CESAR DO VAZ SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIANO ALVES QUEIROZ - CPF: 705.373.131-68 (APELANTE), CLODOALDO RIBEIRO TAVEIRA JUNIOR - CPF: 044.542.151-70 (ADVOGADO), JULIO CESAR DO VAZ SANTOS (APELANTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), NELSON DE CASTRO ALVES - CPF: 703.219.301-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA NEVES DA SILVA MACEDO - CPF: 052.287.301-41 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM MOACIR SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 044.622.911-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXSUEL HUDSON MOMESSO DUARTE 04591758150 - CNPJ: 39.417.782/0001-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, § 2°-A, I, DO CÓDIGO PENAL – ALEGADA AUSÊNCIA
DE APREENSÃO E PERÍCIA

DO INSTRUMENTO BÉLICO
UTILIZADO
NA EMPREITADA CRIMINOSA – INACOLHIMENTO DA PRETENSÃO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO BÉLICO –
POTENCIALIDADE LESIVA PRESUMIDA
– 2
.
PRETENDIDA REVISÃO DA PENA BASILAR PARA QUE SEJA FIXADA NO MENOR QUANTITATIVO PREVISTO NA LEI – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL
–

RECRUDESCIMENTO QUE NÃO SE MOSTRA DESARRAZOADO OU EXCESSIVO
– 3. RECURSO DE
SPROVIDO
.

1.A manutenção da causa de aumento prevista no inciso I do § 2°
-A
do art. 157 do Código Penal, é medida imperativa, ainda que a arma de fogo não tenha sido apreendida, se por outros meios sua utilização no cometimento do delito ficar comprovada nos autos, especialmente pelos depoimentos fornecidos pela
s
vítima
s
.

2.

Constatada a existência de aferição pejorativa de
uma
circunstância judicia
l
desfavoráve
l
[antecedentes
criminais
] e a proporcionalidade da pena basilar aplicada ao apelante pelo crime de
roubo
, é impe
riosa a manutenção da sanção imposta na sentença
, a fim de que seja alcançada a função social da pena, qual seja: a reprovação e prevenção do crime, conforme estatuído no art. 59 do Código Penal.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Juliano Alves Queiroz
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
a Vara Criminal da C
omarca de
Rondonópolis
-MT, nos autos da Ação Penal n.
1006953-39.2021.8.11.0003
, conden
ando-o
pela prática do crime de roubo circunstanciado
pelo
emprego de arma de fogo
,
capitulado no
art. 157, § 2o
-A
, I,
do Código Penal
, à pena
d
e

9 (nove) anos,
2 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, no regime inicial fechado; bem como ao pagamento de
10
(
dez
) dias-multa
, no valor unitário de
1/30 (um
trigésimo
) do salário mínimo vigente a época dos fatos
.

O apelante
, forte nas razões encontradiças no ID
116549730
,
postula
o afastamento da
causa
de aumento do emprego de arma de fogo
, ao argumento de que o artefato bélico não foi apreendido e periciado; e
a redução da pena-base que lhe foi imposta, alegando que a sanção inicial foi elevada de modo desproporcional
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
116549734
, requer o desprovimento
deste recurso
,
linha intelectiva que também foi seguida pela
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que está
no ID
121119450
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
que está
no ID
116548481
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 17

de março de 2021, por volta das 12h00min, no estabelecimento comercial

denominado “
Catier
Relógios”, sediado na Avenida Tiradentes, 1887, neste

município e comarca de Rondonópolis-MT, os denunciados JULIO CESAR DO VAZ

SANTOS e JULIANO ALVES QUEIROZ DA SILVA, agindo com unidade de

desígnios e união de esforços almejando objetivo comum, mediante violência e grave

ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram para si coisas alheias

móveis pertencentes ao referido estabelecimento comercial e à vítima Daniela Neves

da Silva Macedo (D.N.S.M.).

Restou apurado que os denunciados uniram esforços no

planejamento e execução do assalto da referida empresa, havendo o denunciado

JULIO CESAR DO VAZ SANTOS participado da empreitada criminosa fornecendo

a motocicleta que foi utilizada no assalto pelo denunciado JULIANO ALVES

QUEIROZ DA SILVA, de modo que posteriormente pudessem dividir o produto do

crime patrimonial perpetrado.

Na referida data e período, o denunciado JULIANO ALVES

QUEIROZ DA SILVA deslocou-se até a empresa “
Catier
Relógios” na motocicleta

fornecida pelo denunciado JULIO CESAR DO VAZ SANTOS, momento em que

ingressou na loja passando-se por um cliente e, em seguida, anunciou o assalto com

arma em punho dizendo “perdeu, perdeu, quero ouro”. Nessa ocasião, após render os

funcionários, o denunciado passou a revirar a loja e promover a subtração de amostra

de alianças de ouro com aproximadamente 20 (vinte) peças avaliadas em R$

3.000,00 (Três mil reais), 3 (três) brincos de ouro avaliados em R$ 2.200,00 (dois mil

e duzentos reais), 1 (uma) corrente de ouro avaliada em R$ 1.600,00 (um mil e

seiscentos reais), 1 (uma) pulseira de
semi
joia avaliada em R$ 200,00 (duzentos

reais), 1 (uma) balança de precisão da marca Talita avaliada em R$ 700,00

(setecentos reais).

Após promover a subtração dos bens, o denunciado saiu do

estabelecimento e fugiu num motocicleta. Ato contínuo, os funcionários

comunicaram o grave fato delituoso à autoridade policial e integrantes da Polícia

Militar deslocaram-se até a empresa para colher informações acerca do assalto, sendo

constatado que o denunciado havia deixado seu aparelho celular no local do crime.

Após apreensão do celular e durante diligências realizadas

pelos integrantes da Polícia Militar, o celular apreendido do denunciado JULIANO

ALVES QUEIROZ DA SILVA começou a tocar em razão de ligações realizadas pelo

denunciado JULIO CESAR DO VAZ SANTOS. Nessa ocasião, o policial militar

Nelson de Castro Alves (N.C.A.) atendeu a ligação, momento em que o denunciado

JULIO CESAR DO VAZ SANTOS ligou para seu comparsa e pensando que

estivesse dialogando com o mesmo “perguntou se já tinha feito a “parada” e se

tinha sido bastante ou pouco”. Ato contínuo, o policial confirmou positivamente e o

denunciado JULIO CESAR DO VAZ SANTOS disse que estaria o esperando numa

borracharia, mas, logo em seguida, JULIO novamente retornou a ligação solicitando

esclarecimentos se havia acontecido algo com a motocicleta que lhe pertencia,

momento em que foi marcado encontro num posto de combustível.

Ato contínuo, os policiais se dirigiram para o local do

encontro e promoveram a prisão do denunciado JULIO CESAR DO VAZ SANTOS,

pessoa essa que teve participação na empreitada criminosa e estava atuando

juntamente com o denunciado JULIANO ALVES QUEIROZ DA SILVA.

Em razão da situação de flagrância, o denunciado JULIO

CESAR DO VAZ SANTOS foi preso, enquanto que o comparsa JULIANO ALVES

QUEIROZ DA SILVA, pessoa essa que inclusive foi reconhecida no decorrer das

diligências investigativas, encontra-se foragido.

Assim, agindo, os denunciados JULIO CESAR DO VAZ

SANTOS e JULIANO ALVES QUEIROZ DA SILVA praticaram a conduta delituosa

capitulada no artigo 157, §2.o, inciso II, do Código Penal, §2.o-A, inciso I, do

Código Penal
c.c
artigo 29 do Código Penal.

[...]

No caso em apreciação, vê-se que o apelante se insurgiu apenas contra a dosimetria da pena que lhe foi impingida, postulando
o afastamento da majorante referente ao
emprego de arma de fogo, ao argumento de que o artefato bélico não foi apreendido e periciado, bem como a reduç
ão da pena-base alegando “
FOI FIXADA MUITO ALÉM DO MÍNIMO, levando-se em conta que o apelante, ainda que seja reincidente e ostente maus antecedentes, tem as demais circunstancias judiciais favoráveis
”.

Contudo, razão não lhe assiste.

Com relação ao pedido de
Juliano
visando o afastamento da causa de aumento atinente ao emprego de arma de fogo, ao argumento de que
a arma de fogo utilizada no roubo não foi apreendida tampouco periciada, tornando inviável a demonstração de sua potencialidade lesiva,
ficou evidente da análise destes autos que esse pleito não comporta acolhimento.

Isso, porque as vítimas, quando inquiridas em juízo, foram uníssonas ao afirmar que
o
apelante portava arma de fogo
e que foram ameaçadas com o emprego do referido artefato
, tal como se infere destes
trechos de suas declarações
:

[...]
era umas 11:40h da manhã, do mesmo dia, ele voltou e falou que
tava
esperando uma moça pra trazer um ouro pra ele, que ele ia fazer a aliança com essa moça; aí ele adentrou a loja, e a gente, como ele tinha vindo na parte da manhã, a gente achou que ele ia fechar a aliança [...] aí passou coisa de 30 segundos, ele tirou o revólver, apontou pro meu esposo e falou “é um assalto seu desgraçado”
e apontou pra ele; aí ele já entrou pra dentro da loja, começou a xingar e tudo que ele viu de dourado, ele pegou [...]
.

Promotor: Nessa ocasião, aí ele anunciou o assalto, ele estava armado?

Vítima: Sim, com uma arma que era cor prata. [...].
(
Trechos
do depoimento judicial da vítima
Daniela Neves da Silva
– IID
116549699
)
.

[...]
11:45h eu
tava
na loja ainda, eu tinha acabado de almoçar, ele chegou na loja, aí foi onde ele veio fazer o roubo, começou me xingar tudinho, fez eu deitar no chão, perguntou se as coisas que estavam no balcão era tudo ouro, me ameaçou de norte, aí levou eu pra cima, levou meu celular [...]

Promotor: E o que mais que aconteceu? Ele estava armado?

Vítima: Sim,
tava
armado. Na hora eu fiquei apavorado e eu não vi que revólver que era, eu sei que era um revólver. [...].
(
Trechos
d
o depoimento judicial d
a vítima
Maxuel

Hudson
– IID
116549649
)
.

[...] eu estou passando por psicólogo, porque esse cara me ameaçou de morte, eu não sei o que que depois se ele sair da cadeia, o que ele vai fazer, porque ele me ameaçou, apontou arma pra mim, eu chego em casa, eu fecho as portas com medo, porque meu psicológico tá abalado por causa disso, eu nunca tinha assaltado na minha vida, aí o cara chega, coloca arma na minha cabeça, faz eu deitar no chão, eu desde os meus 18 anos eu trabalho, nunca precisei fazer nada errado na minha vida, aí o cara aponta a arma pra mim, me chama de vagabundo e leva as coisas que eu trabalho com meu suor
[...]

(
Trechos
da acareação entre a vítima
Maxuel
e o apelante – IID
116549693
)
.

Desse modo, não subsiste dúvida de que, na espécie, houve o emprego de arma de fogo na empreitada criminosa em alusão, impondo-se consignar, ademais, que a não apreensão do artefato bélico e o fato de não ter sido submetido à perícia não excluem a majorante em questão, porquanto as demais provas existentes nestes autos demonstraram a grave ameaça ou violência exercida pelo seu uso.

Aliás, sobre essa temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, aprovou o Enunciado n. 01, com a seguinte redação:
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no
REsp
n. 961.863/RS, pela Terceira Seção, encerrou a discussão no que alude ao assunto, firmando o entendimento de que
a arma é em si efetivamente capaz de produzir lesão, haja vista que já traz em si potencial de lesividade
.

E, em relação ao tema, não é demais reproduzir o recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, exteriorizado no acórdão abaixo ementado:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. MAJORANTE MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada.
Dessarte
, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. 2.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego
.
3. Outrossim, para infirmar a conclusão da Corte Estadual, no sentido do emprego de arma de fogo, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, providência vedada na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
1738888/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020,
DJe
14/12/2020).
Destacamos

Logo, tendo ficado comprovado nestes autos pelas palavras das vítimas o efetivo uso do instrumento bélico como elemento inibidor, em contraposição à versão isolada do apelante no sentido de que
a potencialidade lesiva não ficou demonstrada
, não há que se falar em afastamento da majorante do emprego de arma.

Por outro viés, o apelante postula a revisão da pena-base,
ao argumento de que “
FOI FIXADA MUITO ALÉM DO MÍNIMO, levando-se em conta que o apelante, ainda que seja reincidente e ostente maus antecedentes, tem as demais circunstancias judiciais favoráveis
”
. E, no ponto que interessa, estes são os argumentos utilizados
pela
prolator
a
da sentença condenatória:

[...]

No que tange à culpabilidade, deve ser “entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson
Dipp
, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011,
DJe
21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

Quanto aos antecedentes criminais, considerando que há cinco condenações definitivas existentes em face do réu, cujo executivo de pena tramita perante o Juízo da Vara de Execução Penal de Mineiros/GO (autos n. 0004948-24.2011.8.11.0064), valoro negativamente este ponto quanto a uma delas, sem prejuízo da aplicação da reincidência como agravante, já que há mais de uma condenação.

Em relação à conduta social, não há elementos nos autos que permitam aferi-la. O mesmo concluo quanto à personalidade do agente, que deve ser avaliada com enfoque nas “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro
Og
Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009).

Quanto aos motivos do crime, são os inerentes ao próprio tipo penal, não ensejando alteração da pena nesse ponto.

Quanto às circunstâncias do crime e consequências do crime, são as próprias do tipo em questão.

Por fim, as vítimas não contribuíram para a perpetração do delito.

Entendo que se afigura razoável a fixação da pena-base por meio da divisão das 08 (oito) circunstâncias contidas no art. 59 do Código Penal pela quantidade de pena existente entre o mínimo e o máximo da pena aplicável, o que implica a realização do cálculo seguinte: pena máxima - pena mínima = resultado / 8 (circunstâncias judiciais) = valor de cada circunstância. No caso
ora em exame, o crime praticado possui pena de 4 a 10 anos de reclusão. Portanto: 10 – 4 = 6 (72 meses) / 8 = 9 meses para cada circunstância negativa.

Diante disso, tendo em vista que há uma circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

[...].

(ID
116549709
)

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante funda
mentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o magistrado sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

No caso em espécie, depreende-se do trecho da sentença acima reproduzido,
que

a magistrada prolatora do édito considerou desfavorável ao apelante
somente
a circunstância judicial relativa aos antecedentes criminais
,
aliás,
com base em elementos idôneos,
qual seja,
a existência de cinco condenações definitivas
,
não havendo, pois
, como se
cogitar em redução da pena
inicial
para o mínimo legal.

De
igual maneira
, sem embargo de o apelante sustentar que a pena inicial
do delito de roubo
foi fixada
desproporcionalmente
, vê-se que o quantitativo arbitrado pel
a
sentenciante
(1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima
e
a máxima
aplicável
)

não se afigura desproporcional ou desarrazoado, lembrando, nesse ponto, que a definição acerca do
quantum
de aumento na primeira etapa dosimétrica está abrangida pelo poder discricionário do juiz, que, no caso destes autos, justificou de forma
adequada a aferição negativa em desfavor do apelante de uma das
circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal.

Com efeito, em relação ao assunto,
este Tribunal de Justiça, consolidou
o
seu entendimento ao editar o Enunciado n. 39 pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nestes termos:
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

Diante disso, impõe-se registrar que somente pode haver alteração do
quantum
de aumento na pena-base quando for flagrantemente desproporcional, o que não é o caso destes autos, na medida em que, observado o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito de
roubo
–
4
a 1
0
anos de reclusão –, o aumento realizado pel
a magistrada (9 meses de reclusão)
não se mostra desarrazoado ou excessivo, estando, pois, dentro da margem de discricionariedade da qual o julgador se vale para a modulação da pena.

Posto isso, em concordância com
o
parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de
Juliano Alves Queiroz
, mantendo incólume a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022